Tribunal: STF
Processo: ARE 1436356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR. PENA ACESSÓRIA. ALEGADA AFRONTA AO § 4º DO ART. 125 E AOS INCS. VI E VII DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C.C. ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA A POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. PENA AUMENTADA EM FUNÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, g DO CÓDIGO PENAL. PARCIALENTE PROVIDO A APELAÇÃO DEFENSIVA E PROVIDA A DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA DE OFÍCIO. 01. Trata-se de Apelações Criminais decorrentes de denúncia pela suposta prática os crimes do art. 304 c.c 297, ambos do Código Penal, consistente na apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com falsidade material a Policiais Rodoviários Federais, pretensão julgada precedente. 02. Materialidade e a autoria delitiva evidenciados pelo conjunto probatório, que é claro em indicar a aquisição da CNH falsificada a título doloso, insubsistindo dúvida acerca da vontade dirigida para o fim de usar documento sabidamente falso. 03. Conquanto, o acusado alegue desconhecimento do caráter espúrio da CNH em questão, as circunstâncias do caso são convergentes em embasar a conclusão de que o acusado efetivamente conhecia a ilicitude de seu comportamento, por possuir habilitação desde 1989, ser Policial Militar, não submeter-se a exames médicos para revalidação e o próprio impedimento relatado pelo acusado no sentido de não conseguir renovar sua CNH no DETRAN em razão da elevada pontuação decorrente de multas, de sorte que resulta suficientemente claro que preferiu obter o documento questionado por meios escusos, não se mostrando crível a versão ofertada pelo réu no sentido de que desconhecia a falsidade. 04. Dosimetria penal revista para exasperar a pena em função da agravante referente à violação de dever inerente ao cargo de Policial Militar (art. 61, II, ‘g’ do CP), pois o acusado valeu-se de seu distinto status profissional para praticar o crime, na medida em que a aposição de fotografia trajando farda da corporação militar em documento que sabe ser falso possui o claro objetivo de dissuadir a fiscalização do documento. 05. ‘Quantum’ da pena de multa fixada de acordo com os mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, ou seja,em 11 (onze) dias- multa. 06. Valor unitário da pena fixado em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, readequado de ofício ante a condição econômico-social do acusado (medida menos gravosa que a fixada pela sentença). 07. Penas restritivas de direitos revistas em atenção ao pedido defensivo, para fixar como substitutivas da pena corporal a prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínios, destinados a entidade pública ou privada com destinação social, na forma fixada pelo Juízo da execução. 08. Decretada a perda de cargo público, em função de o acusado praticar crime violando dever inerente à função policial que exercia. 09. Apelação da defesa desprovida e provida a do órgão acusatório. Readequação, de ofício, do valor unitário do dia-multa” (fls. 23-23, e-doc. 16).



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 20).



    2. Contra essa decisão o recorrente, assistido pela Defensoria Pública da União, alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º, o § 4º do art. 125 e os incs. VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República (e-doc. 23).



    Argumenta que, ao “contrário dos civis – cuja perda de cargo é efeito imediato e decorrente da condenação – a Constituição Federal, no artigo 142, §3º, VI e VII, declara que, ainda que condenado na justiça comum, o oficial somente perderá o cargo após julgamento por Tribunal Militar” (fl. 4, e-doc. 23).



    Salienta que “a dúvida poderia residir no artigo 125, §4º da Constituição Federal que, ao tratar do julgamento dos crimes militares, afirma que cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e da graduação das praças” (fl. 5, e-doc. 23).



     



    Pede “seja conhecido o presente recurso, bem como que seja dado provimento ao mesmo para que seja reformado o v. acórdão e, consequentemente, seja reformada a decisão que decretou a perda do cargo no presente feito ante a incompetência do Juízo” (fl. 7, e-doc. 23).



    3. Em 19.10.2021, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    No agravo, o agravante assevera que “a questão não depende da análise prévia do artigo 92, I, a, do Código Penal, uma vez que essa se trata de norma genérica e a Constituição Federal traz previsão clara e específica sobre a perda de cargo de oficial militar” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assinala que, “quando a Constituição Federal atribui ao Tribunal competente a perda de posto ou patente pretende, na verdade, que essa questão seja analisada em procedimento próprio pela Justiça Militar, levando-se em conta o sistema militar e suas especificidades, o que somente poderá ser dar nessa justiça especializada” (sic, fl. 6, e-doc. 29).



    Ressalta que o “acórdão, proferido pela Justiça Comum Federal, incorreu em afronta aos artigos 142, §3º e 125, §4º da Constituição Federal ao decretar a perda do cargo do Recorrente nessa ação penal, sendo desnecessária a análise inicial do dispositivo penal para se chegar a essa conclusão” (fl. 6, e-doc. 29).



    Pede “seja admitido o presente recurso, dando-lhe provimento para o fim de se admitir o Recurso Extraordinário e, consequentemente, para que o mesmo seja analisado e provido nos termos expostos naquela peça” (fl. 7, e-doc. 29).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao § 4º do art. 125 e aos incs. VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, razões a permitir a superação do óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. É inviável o recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



  7. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).  



    8. Ainda que esses óbices processuais fossem superados, o recurso não prosperaria. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região modificou a sentença e, como pena acessória, cominou a perda do cargo público de Policial Militar, com fundamento nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Tem-se no acórdão recorrido:



    “Conforme já demonstrado precedentemente, o caso em tela retrata violação de dever inerente ao cargo de Policial Militar, pois LUIZ CALUDIO DE AZEVEDO LIMA fez inserir fotografia trajando farda da corporação militar em documento que sabe ser falso com o objetivo intrínseco de dissuadir a fiscalização, uma vez que o uniforme policial é correlacionado ao próprio respeito e autoridade inerentes à instituição castrense (art. 73 do Estatuto da Polícia Militar do DF),acarretando violação aos preceitos éticos que deveriam reger a sua atuação. 



    Tal circunstância é preconizada pelo art. 92, I, ‘a’, do Código Penal, como hipótese de cabimento da perda do cargo público enquanto efeito secundário e específico da condenação (...)



    Oportuno Salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores distingue a situação sob exame da competência que a Constituição Federal atribui à Justiça Militar para decretar a perda dp posto, patente ou graduação em caso de crime militar, ratificando a possibilidade de que a perda de cargo como efeito da condenação seja indistintamente aplicada a servidor público civil ou militar (...)



    Portanto, impede reconhecer razão ao Parquet federal ao postular a decretação da perda de cargo público titularizado pelo réu, então Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, de sorte impor-se a LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO LIMA referida sanção como pena acessória e consequente da condenação criminal pelo uso de documento público falso.



    (...) a condenação réu do acusado (sic) como incurso nas penas do art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, majorando a sua pena para o patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial ABERTO, e 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor unitário, readequado de ofício, para 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente na fase da execução, bem como para decretar a perda do cargo público de Policial Militar do Distrito Federal” (fls. 16-18, e-doc. 16).



     Este Supremo Tribunal assentou não haver ofensa direta à Constituição da República na aplicação de pena de perda de cargo público, pois, para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Penal). Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.362.858-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não ‘prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar’ (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    9. Até 2015, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal era no sentido da obrigatoriedade de processo específico para a declaração da perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Essa compreensão foi firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 121.533/MG e adotada até 2015:



    “MILITAR: PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL: PERDA DE GRADUAÇÃO: EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PROCESSO ESPECÍFICO (CF 88, ART. 125, PARÁGRAFO 4, PARTE FINAL) DE EFICÁCIA IMEDIATA: CADUCIDADE DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O ARTIGO 125, PARÁGRAFO, DA CONSTITUIÇÃO, SUBORDINA A PERDA DE GRADUAÇÃO DOS PRAÇAS DAS POLÍCIAS MILITARES A DECISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE, MEDIANTE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, NÃO SUBSISTINDO, EM CONSEQUÊNCIA, EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS GRADUADOS O ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUE A IMPUNHA COMO PENA ACESSÓRIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL A PRISÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. A NOVA GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS GRADUADOS DAS POLÍCIAS MILITARES E DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA, APLICANDO-SE, NO QUE COUBER, A DISCIPLINA LEGAL VIGENTE SOBRE A PERDA DE PATENTE DOS OFICIAIS E O RESPECTIVO PROCESSO” (RE n. 121.533, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 30.11.1990).



    Entretanto, em 21.5.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 447.859/MS, Relator o Ministro Marco Aurélio, a matéria foi novamente submetida ao exame pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que, modificando o entendimento anterior, por maioria de votos, concluiu pela desnecessidade de pronunciamento em processo específico para que se tenha a perda do posto de praça da Polícia Militar, podendo essa perda do cargo se dar como pena acessória à condenação à pena privativa de liberdade. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO. Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto” (DJe 20.8.2015).



No voto condutor, o Ministro Marco Aurélio assentou:



    “Observem, em primeiro lugar, a sistemática penal comum. Preceitua o artigo 92 do Código Penal que também constitui efeito da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 



    a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 



    b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. 



    Pois bem, o artigo 102 do Código Penal Militar versa a exclusão das Forças Armadas quando a praça é condenada à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. Indaga-se: esse dispositivo é incompatível com o texto do § 4º do artigo 125 da Carta de 1988?Vale ter presente o que se contém no parágrafo: (...) 



    § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças; (...)



    A referência à competência do Tribunal remete, consideradas as praças, à Justiça Militar. Descabe ver no preceito a necessidade de processo específico para ocorrer, imposta pena que se enquadre no artigo 102 do Código Penal Militar, a exclusão da praça. Para assim concluir, tem-se a interpretação sistemática. 



    Quanto aos oficiais, a regência é diversa. Está no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal: (...)



    VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; 



    VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (...)



    Ora, o cotejo das normas é conducente a concluir-se no sentido do tratamento diferenciado da matéria em caso de condenação de praça ou de oficial pela Justiça Militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos. Somente em relação aos oficiais, dá-se o desdobramento, exigido, conforme versado na Carta da República, pronunciamento em processo específico para chegar-se à perda do posto e da patente. Reconheço que na qualidade de vogal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 358.961-0/MS perante a Primeira Turma, acompanhei, sem justificativa de voto, considerado entendimento diverso, o relator, Ministro Sepúlveda Pertence. Já agora, depois de analisar o tema e de refletir sobre o alcance dos dois dispositivos constitucionais – dos artigos 125, § 4º, e 142, § 3º, inciso VII –, não posso deixar de evoluir no que emprestam tratamentos diversos a praça e oficial, não os colocando no mesmo patamar, ante a desigualdade existente. 



    Em síntese, mostra-se harmônico com o Diploma Maior o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar, a revelar que a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas. Tal preceito é consentâneo com a concentração do exame da matéria, a prescindir, com apoio na Constituição Federal, da abertura de um novo processo. Essa óptica está em sintonia com a previsão constante do Código Penal quanto aos servidores civis, apenas variando a exigência de contar-se com certa pena que, no tocante aos militares, há de ser superior a dois anos e, relativamente aos civis, a quatro”.



    O Ministro Roberto Barroso, acompanhando o posicionamento do Relator, afirmou:



    “27. Entendo que o regime constitucional para a perda do posto e da patente do oficial, descrito no art. 142, § 3º, e extensível aos policiais militares por força do art. 42, § 3º, da CF, não se confunde com o regime previsto na Constituição da República para a exclusão das praças. Com relação às praças, tal como constou do acórdão recorrido, deve ser observado o art. 125, § 4º, da CF/88 que não impõe a necessidade de instauração de um processo específico. Pelo que a exclusão desses militares (praças) pode se dar como pena acessória à condenação, como ocorrido na espécie. Já quanto aos oficiais, a Emenda Constitucional nº 18/1998 incluiu os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 para conferir um maior rigor para a perda dos respectivos posto e patente, impondo-se a necessidade de julgamento específico. 



    28. Nessas condições, uma vez estabelecida a diferença de tratamento entre oficiais e praças, adiro à interpretação sistemática proposta pelo eminente Relator, ao equacionar a questão pela seguinte forma: 



    ‘[...] Em síntese, mostra-se harmônico com o Diploma Maior o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar, a revelar que a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas. Tal preceito é consentâneo com a concentração do exame da matéria, a prescindir, com apoio na Constituição Federal, da abertura de um novo processo. Essa óptica está em sintonia com a previsão constante do Código Penal quanto aos servidores civis, apenas variando a exigência de contar-se com certa pena que, no tocante aos militares, há de ser superior a dois anos e, relativamente aos civis, a quatro. Ressalto que episódios criminais envolvendo praças, especialmente da Polícia Militar, ocorrem em número considerável frente ao relativo a oficiais, sendo que não há o envolvimento de posto e patente, estes sim protegidos mediante a exigência constitucional de ter-se procedimento específico para serem afastados. Conheço do extraordinário e o desprovejo’



    29. Nesse contexto, não vejo razão para exigir a instauração de processo específico para a exclusão de praça condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, especialmente por observar que, no caso dos autos, a exclusão dos recorrentes está apoiada em fatos graves e foi ratificada pelo Tribunal competente, como estabelecido no próprio § 4º do art. 125 da CF/88”. 



    Assim, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de ser permitida a decretação da perda do cargo público de policial militar, como efeito secundário da condenação, quando praticado crime sujeito à competência da Justiça comum. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.285.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, sendo competente a Justiça comum para o julgamento do feito, será competente também para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 447.859, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou entendimento no sentido de que não é necessário processo específico para a perda da graduação de praça da Polícia Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.329.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Justiça Comum é competente para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.122.625-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).  



    Nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, não é obrigatória a instauração de processo específico para a perda de graduação militar, conquanto também seja proibida a instauração daquele processo se o juízo condenatório não cominar como pena acessória à condenação criminal.



    Quanto à alegada ofensa aos incs. VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República pela alegada ausência de instauração de processo específico para a perda do cargo de policial militar, não prospera, pois a decisão recorrida também se harmoniza com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    10. Na espécie, Luiz Claudio de Azevedo Lima foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 304 c/c o art. 297 Código Penal, com aplicação da pena acessória de perda de graduação. Tendo sido o agravante condenado pela prática de crime comum, também é de competência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região o julgamento sobre a perda do cargo, sem necessidade de instauração de processo específico, conforme o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora